Tribunal: TJDFT
Processo: 0707923-66.2020.8.07.0001
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-05-22
Data de publicação: 2024-05-30

Ementa:
CIVIL. AÇÃO INDENIZATÓRIA DE REVISÃO DO PASEP. CERCEAMENTO DE DEFESA NÃO CONFIGURADO. DISPENSÁVEL A PROVA PERICIAL. ÔNUS DA PROVA A CARGO DO DEMANDANTE. INVIÁVEL A INVERSÃO DO ENCARGO PROCESSUAL. DEFEITO PROCESSUAL DA SENTENÇA QUE NÃO ABORDA O PRINCIPAL TEMA DA CAUSA DE PEDIR (MÁ GESTÃO POR PARTE DA INSTITUIÇÃO BANCÁRIA). NULIDADE. MATURIDADE PROCESSUAL PARA PRONTO JULGAMENTO. OBSERVÂNCIA DOS ÍNDICES LEGAIS DE CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS ANUAIS. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DA MÁ GESTÃO. PEDIDO JULGADO IMPROCEDENTE.

I. Ação indenizatória de revisão do PASEP centrada na aplicação errônea dos índices de correção monetária e juros anuais (má gestão) pelo Banco do Brasil S.A.
II. Não desponta o alegado cerceamento de defesa, uma vez que o questionamento em relação ao indeferimento da prova pericial constitui inovação recursal. Além disso, cabe ao juiz determinar as provas necessárias ao julgamento do mérito, indeferindo as diligências inúteis. Não depende de conhecimento especial de técnico a confrontação entre os valores demonstrados em extrato de conta com aqueles utilizados pela parte demandante em seus cálculos. No mais, já teriam sido produzidos elementos probatórios suficientes à aferição do direito vindicado. Logo, se mostra dispensável a prova pericial.
III. Conforme precedentes reiterados desta 2a Turma Cível, não se aplica o Código de Defesa do Consumidor à relação jurídica de direito material decorrente da administração de verbas do fundo do PASEP pelo Banco do Brasil S.A.
IV. Além disso, não se constata (nem demonstrada) qualquer dificuldade em relação ao ônus probatório. Aliás, a parte autora teve acesso aos extratos da conta do PASEP e produziu prova técnica para fundamentar seu pedido. Indevida, pois, a inversão do ônus da prova com amparo no Código de Processo Civil, art. 373, § 1o.
V. No caso concreto, a causa de pedir está centrada na má gestão do PASEP pelo Banco do Brasil S.A., por aplicação errada dos índices legais, ao passo que a sentença está fundamentada aos casos em que a parte interessada não se utiliza dos índices legais em seus cálculos.
VI. Efetivamente não teria ocorrido o enfrentamento direto dos argumentos trazidos pelas partes, violando, assim, o contraditório substancial ou “o direito a ser levado em consideração”, em relação aos argumentos apresentados que poderiam infirmar a conclusão adotada pelo julgador (Código de Processo Civil, artigo 489, § 1o, inciso IV). Nesse sentido, a sentença externa defeito processual grave, não passível de ser conservada.
VII. Se o processo estiver em condições de imediato julgamento (caso concreto), o tribunal deve decidir desde logo o mérito quando decretar a nulidade da sentença por não ser ela congruente com os limites do pedido ou da causa de pedir, constatar a omissão no exame de um dos pedidos ou decretar a nulidade de sentença por falta de fundamentação (Código de Processo Civil, art. 1.013, §3o, inc. II, III e IV).
VIII. O ônus da prova incumbe ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito. Na situação que ora se apresenta, ele não conseguiu comprovar a aplicação errônea dos índices legais a ponto de configurar má gestão do Banco do Brasil S.A. (Código de Processo Civil, art. 373, inciso I). Os cálculos apresentados pelo expert contratado pela parte autora não demonstram a origem das informações lançadas, nem ao menos a moeda utilizada, para fins de confrontação e correção dos valores.
IX. A obrigação de indenizar decorre da prática de ato ilícito, a qual não foi provada, uma vez que o banco/demandado teria cumprido sua função legalmente atribuída.
X. Apelação conhecida e parcialmente provida. Rejeitada a preliminares de cerceamento de defesa (dispensável a prova pericial) e de inversão do ônus probatório. Acolhida, no entanto, a preliminar de nulidade da sentença. Imediato julgamento. Julgados improcedentes os pedidos.